Tribunal: TJDFT
Processo: 0716193-08.2018.8.07.0015
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CESSAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO TEMPORÁRIO. PERÍCIA EM CONFLITO COM O ACERVO PROBATÓRIO. PERSISTÊNCIA DAS SEQUELAS. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. SENTENÇA REFORMADA.

1 – O auxílio-acidente é benefício temporário, devido ao obreiro vítima de infortúnio relacionado ao trabalho, e pago enquanto permanecer incapacitado para retornar às atividades laborais – art. 60 da Lei no 8.213/91.

2 – In casu, o autor sofreu acidente de trabalho causador de sequelas no ombro esquerdo, que o incapacita temporariamente de dirigir e carregar fardos de roupas, atividades estas inerentes ao seu ofício, eis que trabalha em uma lavanderia.

3 – Enquanto permanecer temporariamente incapacitado para exercer seu ofício, deve o trabalhador ser afastado do labor e auferir o auxílio-doença acidentário. Referido benefício é devido enquanto necessário à plena recuperação da capacidade laboral ou, constatada redução, ser reabilitado para outro ofício, quando outra espécie de benefício se mostrará devida.

4 – Dado provimento ao apelo.